Tribunal: TJES
Processo: 5000596-46.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-46.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEOMAR FLORIANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO POR FALTA DE PROVA DA GRAVIDEZ. REDUÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alternativamente o afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, bem como fixação de honorários advocatícios pela atuação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por lesão corporal; (ii) estabelecer se a imputação pelo crime de ameaça pode subsistir diante da ausência de provas em juízo; (iii) determinar a possibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, por falta de comprovação da gravidez da vítima, bem como a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal com a motivação de gênero, praticado no âmbito doméstico ou familiar.
Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal absolutória em relação ao crime do artigo 129, § 13, do Código Penal.
Lado outro, o crime de ameaça não se sustenta, pois as declarações prestadas apenas na fase inquisitorial não foram confirmadas em juízo, não havendo prova sob contraditório capaz de embasar condenação.
A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, deve ser afastada, uma vez que não foi produzida prova capoaz de confirmar a gravidez da vítima na data dos fatos.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, 61, II, “h”; CPP, arts. 155, 386, I, e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.03.2023, DJe 14.03.2023; TJMG, APCR 0008224-50.2015.8.13.0005, Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 12.02.2025, DJEMG 13.02.2025; TJDFT, ACR 0710279-52.2025.8.07.0003, Relª Desª Simone Lucindo, j. 21.08.2025, PJe 28.08.2025; TJRS, ACr 5001503-08.2021.8.21.0120, Rel. Des. Rinez da Trindade, j. 24.07.2025, DJERS 31.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000596-46.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEOMAR FLORIANO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: GESIANE FERREIRA MARETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEOMAR FLORIANO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (id 15696733).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] na data de 06 de julho de 2023, por volta das 21h40min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, Sra. Angêlica da Silva, agredindo-a com socos no rosto e braço, causando-lhe lesões, tudo conforme BU 51681046, fotografias de fls.26/27 e declarações da ofendida fls.14 do IP.

Aflora dos autos que vítima e denunciado estabeleceram uma união estável há aproximadamente dois meses, sendo importante ressaltar que a vítima está grávida do infrator estando no 2º mês de gestação.

Ocorre que, na data dos fatos, vítima e denunciado iniciaram uma discussão que culminou com as agressões por parte de Leomar que estava bastante alcoolizado. Durante a discussão o denunciado agrediu a vítima com socos e empurrões, utilizando-se de palavras ofensivas.

Aflora ainda que durante as agressões o denunciado também proferiu ameaças à vítima, declarando que caso eles se separassem ele a perseguiria em qualquer lugar, arvorando-se na qualidade de dono da ofendida, em nítida motivação de gênero.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no
artigo 129, § 13º e art. 147 “caput”, na forma do art. 69 todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
LEOMAR FLORIANO DA SILVA
nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do acusado, sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. Alternativamente, requer o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Por fim, postula o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
, tenho que o mesmo merece parcial acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva do crime de lesão corporal restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado e das fotografias, ambos inclusos no id 15696273 e, ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Destaco que
LEOMAR FLORIANO DA SILVA
,
perante a autoridade policial
(
termo de declarações
incluso no id 15696273
), confirmou parcialmente os fatos descritos na exordial acusatória, ao afirmar que realmente ocorreu um
desentendimento
com a vítima
no dia dos fatos,
mas que não
teria
agre
dido a sua ex-companheira
na ocasião,
apenas deu uns empurrões nela,
in verbis
:

[...]
QUE: mora junto com Angelica da Silva; QUE Angélica bebe todos os dias e o declarante não gosta, porque ela está grávida; QUE frequentemente tem que buscar Angélica em bares;
QUE hoje, iniciaram uma discussão porque Angélica estava bebendo e ambos se ofenderam; QUE informa que não bateu em Angélica, mas apenas deu uns empurrões, que causaram as lesões corporais
; QUE foram juntos ao Hospital e Policiais Militares chegaram lá, os encaminhando à delegacia após atendimento médico de Angélica. [...].

Ao ser ouvido em juízo (
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15696724
),
o réu
novamente confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia, ao
afirm
ar
q
ue
não
teria ameaçado ou
agredi
do
a
sua então companheira,
mas
que teria
troc
ado
empurrões com ela.
Disse ainda, que a discussão com ela teria como motivação o fato de que ele não concordava com ela usar drogas, e que foi ela que iniciou a troca de empurrões.

L
ado outro
, destaco que a vítima
A. da S.
, em sede investigativa
(
termo de declarações
incluso no id 15696273
)
,
afirmou que foi
ofendida
por

LEOMAR FLORIANO DA SILVA
,
e que, posteriormente, foi agredida c
om socos no rosto e no braço,
e que ao chegar no hospital, os atendentes acionaram a polícia militar
.

Por ser oportuno, transcrevo
a
s declarações
:

[...] QUE: vive em união estável com LEOMAR FLORIANO DA SILVA há dois meses; QUE não possuem filhos juntos, mas a declarante está grávida de dois meses; QUE Leomar faz uso de bebida alcoólica, mas não usa drogas;
QUE já foi agredida anteriormente, mas não fez ocorrência e nunca pediu medida protetiva; QUE informa que Leomar não deixa a declarante se separar dele e sempre que fala em separação, é agredida
;
QUE hoje, Leomar estava bebendo e a declarante pediu para ele não beber, por isso, ele ficou nervoso; QUE Leomar xingou a declarante, a chamando de “piranha, vagabunda, prostituta”; QUE Leomar disse que se a declarante largar dele, vai atrás dela em qualquer lugar; QUE se sentiu ameaçada e ofendida por Leomar; QUE após as ofensas, Leomar agrediu a declarante fisicamente com socos no rosto e no braço; QUE saiu de casa e chamou um táxi, mas Leomar entrou no táxi junto da declarante e prosseguiram para o Hospital, onde a declarante foi atendida; QUE os funcionários do Hospital chamaram a Polícia Militar; QUE os Policiais chegaram no local e encaminharam a declarante e Leomar à delegacia
; QUE deseja representar criminalmente contra Leomar; QUE deseja medida protetiva e não deseja ser incluída no programa de patrulha de Maria da Penha; QUE não deseja casa abrigo, porque irá para a casa de sua mãe, na Rua Felício Pereira de Souza, s/nº, São Vicente, Afonso Cláudio/ES.
[...].

Importante registrar,
que
a vítima não foi encontrada após os fatos,
razão pela qual
não fora procedida sua ouvida em juízo
.

Em que pese as declarações
da vítima
perante a autoridade não
tenham
sido
confirmadas em juízo,
entendo que o conjunto probatório
dos autos
,
ainda assim,
é suficiente para a configuração do delito
de
lesão corporal

com a motivação de gênero

em face da vítima
A. da S.
,
praticado
pelo seu
então
companheiro
LEOMAR FLORIANO DA SILVA
,
ora recorrente
.

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso re
memorar
que a palavra da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha,
além de
constitui
r
inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas,
e
por isso deve receber
maior relevância,
especialmente nos casos em que está em consonância com outras provas dos autos
.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

D
IREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal cometidos contra sua ex-companheira, com base no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5º, III, e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação, considerando a alegação da defesa de que a versão da vítima seria isolada e não corroborada por outros elementos probatórios. III. Razões de decidir3. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e fotografias das lesões, além de prova oral colhida em juízo. 4. A autoria foi confirmada pelos relatos firmes, coerentes e harmônicos da vítima, corroborados por elementos materiais, como o laudo pericial que descreveu lesões compatíveis com os fatos narrados. 5.
A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando em consonância com outras provas dos autos
.
I
V. Dispositivo e tese recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é apta a embasar condenação penal. dispositivos relevantes citados: Arts. 129, § 13, 33, § 2º, c, 44, 59, 71 e 77 do Código Penal; arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/06; art. 367 do código de processo penal. Jurisprudência relevante citada: AGRG no aresp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, STJ, dje 12/03/2018; acórdão 1897216, 07145489620238070006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª turma criminal, TJDFT, julgado em 25/07/2024. (TJDF; ACR 0710279-52.2025.8.07.0003; Ac. 2034614; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 21/08/2025; Publ. PJe 28/08/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato. II. Questão em discussão: 2. I. existência de prova suficiente para a condenação por lesão corporal; II. Possibilidade de desclassificação para vias de fato, diante da natureza da agressão e do resultado lesivo constatado por laudo pericial. III. Razões de decidir: 3.1. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos legais. No mérito, restou comprovada a materialidade delitiva por meio do laudo pericial que atestou a presença de hematoma periorbital na vítima, compatível com agressão física. A autoria foi confirmada pelo depoimento da vítima, corroborado pela testemunha presencial (sua genitora), bem como pela confissão do próprio réu em juízo.
A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância, notadamente quando se apresenta coerente e respaldada por outras provas constantes dos autos
. 3.2. Inviável a desclassificação para vias de fato, uma vez que restou comprovada a existência de lesão corporal, o que descaracteriza a contravenção penal e impõe a manutenção da condenação com base no art. 129, §9º, do Código Penal. Ausente qualquer elemento que desabone a credibilidade das testemunhas ou que justifique a absolvição. lV. Dispositivo: Recurso desprovido. Mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, por prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. (TJRS; ACr 5001503-08.2021.8.21.0120; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rinez da Trindade; Julg. 24/07/2025; DJERS 31/07/2025).

Por
ser extremamente
oportuno, saliento que
as declarações da vítima
na fase inquisitorial
restaram corroboradas pel
o
s

depoimento
s

d
os Policiais Militares Robson Alcantara Silva (
termo de declarações
incluso no id 15696273
e
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15696661
)
e
Marcelo Cristiano Finoti (
termo de declarações
incluso no id 15696273
)
, que
atenderam ao chamado dos funcionários do
Pronto Atendimento da Cidade de Brejetuba
,
e presenciaram a
vítima
A. da S.
se queixando de fortes dores musculares,
e
com escoriações no rosto
e um hematoma no ombro direito
, e que ao ser questionada
sobre o que teria causado tais lesões, afirmou ter sido agredida por
LEOMAR FLORIANO DA SILVA
.

Posto isto, s
aliento que, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração do
crime
de
lesão corporal

com a motivação de gênero
imputado
ao ora recorrente
.

Ademais, ressalto que não é caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pela
s
testemunha
s
,
neste caso
, deve prevalecer.

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a vítima tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Registro, ainda, que o caso não comportaria a tese de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, uma vez que os elementos colhidos na fase inquisitorial restaram confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, através do
depoimento
d
o Policia
l
Militar Robson Alcantara Silva (
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15696661
).

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do V. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.034.462; Proc. 2021/0398205-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/03/2023; DJE 14/03/2023).

P
ortanto
, verifico que
a prova amealhada é suficiente para demonstrar
a prática d
o
crime de
lesão corporal

com a motivação de gênero

em face da vítima
A. da S.
,
praticado
pelo seu
então
companheiro
LEOMAR FLORIANO DA SILVA
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
razão pela qual
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Entretanto,
concernente ao crime de ameaça,
tenho que tal situação não merece persistir, uma vez que
o fato
narrado pela vítima perante a autoridade policial
não restou confirmado por nenhuma prova produzida
sob crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim
sendo
,
tenho por necessário e adequado absolver
LEOMAR FLORIANO DA SILVA
do crime de ameaça praticado em relação à
vítima
A. da S.
, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de
afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
.

Após analisar os autos, tenho que a alegação defensiva deve ser acolhida, uma vez que não fora produzida nenhuma prova capaz de demonstrar que a
vítima
A. da S.

estaria grávida na data dos fatos descritos na exordial acusatória.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO POR FALTA DE PROVA DA GRAVIDEZ. A mera utilização de símbolo (@) na intimação administrativa para convocação de jurados antes do julgamento não caracteriza quebra da incomunicabilidade ou parcialidade, uma vez que se trata de ato anterior à sessão plenária, sem qualquer indicativo de interferência ou prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. Verificado que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania do Júri Popular. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente comprovadas nos autos, tendo o réu surpreendido a vítima em sua residência, enquanto ela se ocupava de afazeres domésticos. Se a censurabilidade da conduta do agente não ultrapassou a normalidade do tipo penal, tal vetorial deve ser decotada, sendo de rigor a redução da pena-base imposta.
A agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, referente à prática de crime contra mulher grávida, deve ser excluída, uma vez que não há prova técnica que confirme a gravidez da vítima
. (TJMG; APCR 0008224-50.2015.8.13.0005; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 12/02/2025; DJEMG 13/02/2025).

Portanto,
diante da necessidade de afastamento
da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, do Código Penal,
tenho por necessário reduzir
a pena
intermediária de
LEOMAR FLORIANO DA SILVA
, em relação ao crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, para o mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, a qual deve restar como
definitiva, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas
.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal da advogada dativa, Drª.
Gesiane Ferreira Mareto
– OAB/ES nº
31.571
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Drª.
Gesiane Ferreira Mareto
– OAB/ES nº
31.571
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$7 00,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de absolver
LEOMAR FLORIANO DA SILVA
apenas quanto a imputação do artigo 147, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como, redimensionar a pena relativa ao crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, para o mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, e fixar os honorários advocaticios na base acima referida, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)